Tribunal: TJMT
Processo: 0015665-45.2015.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015665-45.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WI FASHION CONFECCOES LTDA - CNPJ: 32.970.071/0001-03 (APELADO), WANDER FONSECA DE MORAES - CPF: 581.173.931-15 (APELADO), IEDA XAVIER DE SOUZA - CPF: 395.117.581-87 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0015665-45.2015.8.11.0003

APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, em casos como tais, serão fixados com base no proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (Artigo 85, § 2º do CPC).

O tema repetitivo 1076/STJ firmou a seguinte tese: “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Recurso provido para adequar a verba honorária nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0015665-45.2015.8.11.0003

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

APELADO: WI FASHION CONFECCOES LTDA, WANDER FONSECA DE MORAES, IEDA XAVIER DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por LEONARDO SANTOS DE RESENDE, de sentença que julgou improcedente os Embargos do devedor opostos por WI FASHION CONFECCOES LTDA e outros, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$5.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Por primeiro, defende sua legitimidade recursal para pleitear a verba sucumbencial, nos termos do artigo 996, Parágrafo Único do CPC e artigo 23 da Lei 8.906/1994.

No mais, defende a majoração dos honorários para que sejam fixados entre o percentual de 10% a 20% do valor da causa (R$72.232,96), nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0015665-45.2015.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por LEONARDO SANTOS DE RESENDE, de sentença que julgou improcedente os Embargos do devedor opostos por WI FASHION CONFECCOES LTDA e outros, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$5.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Com efeito, os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios serão fixados nos termos do
artigo 85, §2º do CPC.

Os embargos a execução foram opostos a execução por quantia certa para o recebimento do valor de R$73.232,96, onde atribuiu-se a causa igual valor (Id 16855702, p. 27).

De modo que não se aplica, ao caso, a regra do § 8º do artigo 85 do CPC,
mas sim a disposição do §§ 2º e 6º do mesmo dispositivo legal
. Isso porque os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, em casos como tais, serão fixados
com base no proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O tema repetitivo 1076/STJ firmou a seguinte tese:
“
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR APENAS UM DOS EXECUTADOS. ACOLHIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO EXCIPIENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2º, DO NCPC
E DIVISÃO DO PERCENTUAL À LUZ DO NÚMERO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial proposta contra quatro litisconsortes, dos quais apenas um, ora recorrente, valeu-se da exceção de pré-executividade para ser excluído do polo passivo, a sua verba honorária deve ser arbitrada em proporção àquilo que deixou de pagar. Assim, no caso em comento, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% do valor da causa dividido pelo número de executados .

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.686/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

A par disso, impõe-se a adequação dos honorários advocatícios para o percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023